Tribunal: CARF
Processo: 10940.001036/2005-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.001036/2005-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.606 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
NORSKE SKOG PISA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
Nulidade. Pressupostos.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a
qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde
constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
Cofins Não-Cumulativa. Créditos. Taxa de iluminação Pública. Multa por
Atraso. Vedado.
Somente se permite o desconto de créditos em relação à energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não se incluindo em
citados gastos as despesas com taxa de iluminação pública, multas por atraso
no pagamento da energia faturada e outros serviços diversos.
Cofins Não-Cumulativa. Créditos. Serviços de Despachante. Vedado.
Não dá direito a crédito a despesa com serviços de despachante, que não
correspondem a insumo para a produção nem a outra hipótese legal de crédito.
Cofins Não-Cumulativa. Créditos. Correção Monetária. Vedado.
A correção monetária, os juros e as multas moratórias relativos a pagamentos
devidos a fornecedores de bens ou serviços considerados insumos, mesmo
previstos em contrato ou constantes de fatura, não se confundem com o preço
do insumo e não dão direito a crédito na sistemática da não-cumulatividade do
PIS e da Cofins.
Mercado Interno. Saída Não Tributada. Créditos. A partir de 09/08/04.
As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, nos termos do art. 17 da Lei
no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, geram créditos vinculados a essas
operações a partir de 9 de agosto de 2004.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.001036/2005-67
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.606 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001036/2005-67

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões em relação ao tema da correção monetária os
conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes
Neto e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco. Apresentou declaração de voto o conselheiro
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, João Paulo Mendes Neto,
Ronaldo Souza Dias e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 711 e ss) interposto contra o Acórdão no 13-
20.918 - 5a Turma da DRJ/RJO, de 14/08/08 (fls. 661 e ss), que considerou improcedente a
Manifestação de Inconformidade (fls. 591 e ss) interposta contra Despacho Decisório (fls. 547 e
ss), que reconheceu parcialmente direito creditório em Dcomp (03 e ss), referente a Cofins não-
cumulativa relativo ao 3o trimestre de 2004.
I – Do Pedido, do Despacho Decisório e da Manifestação de Inconformidade
O relatório da decisão de primeiro grau resume bem o contencioso até aquele
ponto, por esta razão aqui se reproduz o essencial:
1. Trata o presente processo da declaração de compensação (Dcomp) de fl. 01, por
intermédio da qual se declara a existência de créditos da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) não cumulativa — mercado interno
(total do crédito utilizado: R$ 511.533,37), referentes ao mês de agosto de 2004,
conforme expresso no Demonstrativo "Créditos da COFINS" de fl. 02, a serem
compensados com débitos do IRPJ e da CSLL, relativos ao período de apuração de abril
de 2005 (PA 04/05).
2. Posteriormente, o interessado apresentou outra Dcomp de mesma natureza (fls.
48/49), referente ao mesmo tries de apuração, protocolada no processo n°
10940.001145/2005- 84. Ainda na seqüência, o interessado também apresentou outras
Dcomp's (fls. 78/79, 101/102), referentes ao 30 trimestre de 2004, protocoladas,
respectivamente, nos processos n's 10940.001147/2005-73 e 10940.001474/2005-25,
sendo que, como todas as declarações em questão se referem a um único tipo de crédito
e ao mesmo trimestre, a autoridade preparadora promoveu ajuntada dos processos acima
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.606 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001036/2005-67

por anexação (fl. 168), para que a análise do crédito total de todo o 3° trimestre de 2004
(meses: agosto e setembro de 2004) fosse realizada em conjunto.
(...)
4. Materialmente, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ponta Grossa/PR
(DRF/PTG/PR) exarou o Despacho Decisório no 411/2007 (fls. 274/281), reconhecendo
o direito creditório do interessado no montante de R$ 1.882.645,59, e homologando as
compensações pleiteadas neste processo, inclusive relativas aos débitos das filiais, até o
limite do crédito reconhecido, sob os seguintes fundamentos:
• O interessado apurou créditos da COFINS, lastreado no art. 16, parágrafo único, da
Lei n° 11.116, de 18/05/2005, pelo qual, tratando-se de créditos de insumos •
vinculados a operações de venda efetuadas com suspensão, isenção, aliquota zero ou
não incidência da contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, conforme art. 17 da Lei
n° 11.033, de 21/12/2004, pode-se compensar os créditos acumulados a partir de 09 de
agosto de 2004;
• O contribuinte fabrica, importa e distribui papel imune, conforme comprovado pela
situação vigente de seu Registro Especial — Papel Imune junto A RFB (v. fl. 268), e,
sendo esta imunidade objetiva e, especialmente, referente a impostos, ela não abrange as
contribuições sociais, que têm como fato gerador o faturamento;
• Porém, a Lei n° 10.865, de 30/04/2004, dispõe sobre a redução a zero das aliquotas da
contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente
da venda, no mercado interno, de papéis classificados nos códigos da TIPI referenciados
naquele diploma legal, destinados A impressão de periódicos pelo prazo de 4 (quatro)
anos a contar da data de vigência desta Lei ou até que a produção nacional atenda 80%
(oitenta por cento) do consumo interno;
• Assim, tem-se que o aproveitamento dos créditos de contribuições via compensação e
ressarcimento é licito, conforme a Lei n° 11.116/05, tendo sido citado aproveitamento
de créditos regulamentado pela Instrução Normativa (IN) SRF n° 460, de 18/10/2004,
alterada pela Instrução Normativa RFB n° 563, de 23/08/2005, vigentes A época;
• Nos termos das normas acima referenciadas, o aproveitamento de créditos via
compensação ou ressarcimento so é possível para os créditos acumulados a partir de 9
de agosto de 2004, e, sendo assim, os créditos informados para o mês de julho de 2004
no DACON (fls. 139/148) não poderão ser ressarcidos ou compensados, conforme
pleito do interessado, sendo objeto de "glosa" integral, portanto, tais créditos, bem como
os créditos acumulados no mês de agosto até seu dia 9 (fls. 269/270);
(...)
• Intimado As fls. 52 a 55 a apresentar esclarecimentos e documentação do crédito
pleiteado, o contribuinte apresentou relação, em meio digital, de notas fiscais de entrada
que dão origem ao crédito objeto do pedido e das Dcomp's em análise;
• Considerando-se, dentre essas notas fiscais, aquelas relacionadas com Códigos Fiscais
de Operações e Prestações — CF0Ps — referentes a bens utilizados como insumos,
tem-se que o mês de agosto, considerando-se as aquisições a partir do dia 9, teve
discriminadas notas que somam o montante de R$ 4.040.157,35 de base de cálculo de
contribuições, que está aquém daquela informada nas linhas 2 das fichas 04 e 06 do
DACON, pelo que a diferença, no valor de R$ 313.926,51 na base de cálculo para o mes
de agosto deverá ser objeto de glosa;
(...)
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.606 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001036/2005-67

• Conforme discriminado na nota A fl. 242, os valores discriminados nas notas fiscais
citadas no item acima se referem A "correção monetária", e, como a correção
monetdria/complementação em questão tem caráter meramente financeiro/monetário,
não implicando realmente em maior aquisição de insumos, conclui-se pela glosa das
notas acima relacionadas, glosando-se da base de cálculo, desta forma, os valores de R$
35.485,94 para os meses de agosto e setembro;
• Já em relação aos créditos advindos das despesas de energia elétrica, conforme inciso
III do art. 3° da Lei n° 10.833/03, foi apresentada, para tanto, em resposta A • Intimação
n° 172/06 (fls. 169/172), relação de notas, sendo que, a partir dessa relação (fl. 247),
foram realizadas amostragens através das intimações nos 237/06 (fls. 210 a 212) e
192/07 (fls. 225 a 232), e, ao se analisar tais notas, percebe-se que o interessado, na
apuração dos créditos pleiteados, incluiu na base de calculo multas, taxas municipais de
iluminação pública e outros serviços diversos, sendo que os créditos surgem da energia
elétrica consumida no estabelecimento e não de outros custos e despesas relacionadas a
esse consumo, que não devem ser incluídos no cálculo do crédito, sendo, portanto,
objeto de glosa (fls.269 a 271);
(...)
• Quanto As despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda,
informadas no DACON, o contribuinte apresentou, em resposta ao item 5 da Intimação
n° 172/06 (fls. 169 a 172), tabelas As fls. 208 e 209, acompanhadas de cópias do Livro
Razão, demonstrando os serviços de armazenagem e de frete nas operações de venda,
que geram crédito conforme os incisos IX do art. 3 0 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003;
• Verificou-se que os valores que compõem os créditos dessa rubrica estão de acordo
com as contas apresentadas no Livro, e, com o intuito de comprovar as operações
descritas no Razão, foi feita amostragem de notas fiscais conforme o item 3 da
Intimação n° 237/06 (fls. 210/212), a partir da qual, não havendo incongruências, fica
confirmado o crédito relativo As operações de frete e armazenagem, conforme
pleiteado;
• Entretanto, percebe-se A fl. 209, que o contribuinte incluiu no cálculo dos créditos do
mês de setembro, nessa mesma rubrica, as despesas com despachantes, que não têm
natureza de frete e armazenagem, e, tampouco, configuram-se como insumo, não
possuindo, portanto, base legal para aproveitamento de créditos de contribuições, pelo
que, dessa forma, é glosado o montante de R$54.750,29, da base de cálculo dos créditos
da contribuição para o PIS/Pasep do mês de setembro, relativo a despesas com
despachantes;
• Considerando-se todo o exposto, bem como a planilha demonstrativa de glosas as fls.
269/270 e a tabela de resultado a fl. 271, as quais resumem as glosas efetivadas e a
apuração dos créditos da COFINS a descontar, na forma anteriormente discriminada,
decidese reconhecer o direito creditório do interessado, no montante de R$
1.882.645,59, homologando-se as compensações pleiteadas neste processo até o limite
do crédito reconhecido.
5 Cientificada da decisão da autoridade administrativa local acima mencionada em
06/09/2007, conforme se observa no Aviso de Recebimento (AR) de fl. 282, o
contribuinte,
irresignado,
apresentou,
em
09/10/2007,
a
Manifestação
de
Inconformidade de fls. 296/308 e demais documentos a ela anexados as fls. 309/326
(procuração, fl. 309; cópia de Contrato Social, de atas e da 9a• Alteração de Contrato
Social, fls. 310/325; cópia de carteira de identificação profissional do procurador da
empresa, expedido pela OAB/PR, fl. 326), alegando, em síntese, que:
a) Primeiramente, tem-se que é absolutamente evidente a ilegalidade do entendimento
proposto pela decisão recorrida, quanto à suposta limitação ao aproveitamento de
créditos acumulados em períodos anteriores a 9 de agosto de 2004;
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.606 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001036/2005-67

b) Quando surgiu a COFINS não-cumulativa, percebeu-se que, em várias situações, as
empresas acabavam acumulando crédito de PIS/COFINS não-cumulativo que não
podiam ser utilizados, pois, nas atividades normais da empresa não eram gerados
débitos suficientes, sendo que, com vistas à solução dessa questão, foi reconhecida, com
efeito meramente declaratório, o direito das empresas produtoras de papel manterem os
créditos, nos termos do artigo 17 da Lei n° 11.033/2004;
c) Ato subseqüente, a Lei n° 11.116/2005 reconheceu o direito ao ressarcimento e/ou
compensação no caso de acúmulo de créditos, mesmo para os valores que já estavam
acumulados, e, relativamente ao período entre 09/08/2004 e a data em que a norma
entrou em vigor, foi estabelecida a permissão para o ressarcimento em dinheiro ou
compensação;
d) Quanto ao período anterior, não foi estabelecido nada na norma, restringindo o
aproveitamento via compensação, e, se parece certo que o contribuinte não pode obter o
ressarcimento em dinheiro dos créditos surgidos antes da data em questão, parece
igualmente certo que os valores acumulados possam ser utilizados através de
compensação, até por aplicação de outros dispositivos previstos nas Leis e,
especialmente nos regulamentos aplicáveis, citando-se, nesse contexto, o disposto nos
artigos 21 e 22 da IN SRF n° 460, de 18/10/2004, aplicável à época em que os pedidos
foram protocolados;
(...)
f) Em relação aos créditos decorrentes da aquisição de bens utilizados como insumos, é
flagrante a ausência de motivação da decisão recorrida, não se podendo admitir a glosa
de créditos de PIS/COFINS exclusivamente por conta dos CF0Ps utilizados pela
impugnante, já que, como se sabe, estes códigos são utilizados apenas como
facilitadores da atividade de fiscalização, e, assim, seria imprescindível que fossem
indicados expressamente quais os CF0Ps cujas operações não foram consideradas
aquisições de insumos, até mesmo porque a impugnante não tem como verificar com
exatidão qual foi o critério adotado pela fiscalização para selecionar quais códigos dão
ou não direito a crédito e para demonstrar o equivoco da glosa;
g) Sem a indicação precisa dos CF0Ps desconsiderados, a autuação é nula de pleno
direito, pois não há norma estabelecendo que determinados Códigos possam ou não dar
direito a crédito;
(...)
j) E, quanto à glosa dos valores pagos a titulo de complementação de valor de contrato
de compra junto A. Norske Skog Florestal, relativos à correção monetária, é
absolutamente evidente a ilegalidade do procedimento, já que, como se sabe, a correção
nada mais é do que a atualização monetária de determinado valor para anulação dos
efeitos da desvalorização da moeda;
(...)
m) E claro o equivoco da decisão, na parte da mesma que glosou uma parcela das
despesas com energia elétrica, pela inclusão na base de cálculo dos créditos pleiteados
de multas, taxas municipais de iluminação de outros serviços diversos, já que a energia
elétrica não é um bem ou serviço de natureza comum, tratando-se, sim, de serviço
público prestado sob regime de direito público, de maneira que há severa
regulamentação dos montantes que podem ser cobrados;
(...)
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.606 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001036/2005-67

p) Também não procede a glosa de despesas realizadas com despachantes, uma vez que
estas são despesas necessárias e umbilicalmente ligadas às despesas realizadas com
fretes e armazenagem;
q) Ainda que a Lei não preveja expressamente a tomada de créditos em relação a essas
despesas especificamente consideradas, tais serviços são parte indissociável dos
serviços de frete e armazenagem, de maneira que a única interpretação que atinge
finalidade prevista na Lei é a que reconhece a possibilidade da tomada de créditos sobre
tais pagamentos;
(...)
II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
argumentando, em resumo, que:
(...)
11 Tratando-se o interessado de empresa que, nos termos da decisão recorrida, fabrica,
importa e distribui papéis classificados em códigos da TIPI, os quais tiveram as suas
correspondentes alíquotas reduzidas para 0 (zero), nos termos do art. 28, II, da Lei n°
10.865, de 30/04/2004, faz jus a mesma, em tais termos, portanto, A manutenção de
créditos segundo a sistemática não-cumulativa do PIS/Pasep e da COFINS, na forma do
dispositivo legal acima colacionado. Posteriormente, a Lei n° 11.116, de 18/05/2005,
tratou da utilização de tais créditos:
(...)
12 Conforme se vê acima, o parágrafo único do art. 16 da Lei n° 11.116, de 2005, refere
-se expressamente "ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de 2004", ou
seja, a partir da data de produção de efeitos do art. 16 da MP n° 206, de 2004.
13 Em outras palavras, a utilização para compensação ou ressarcimento somente é
admitida para o saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de 2004, posto que,
antes da MP n° 206, de 2004, a única forma de utilização de tais créditos era a prevista
pelos arts. 3 °s das Leis n's 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, a segunda destas Leis,
cujos artigos a seguir se transcreve:
(...)
14 Conforme se extrai do caput do art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003, acima, os •
créditos apurados são usados para desconto dos valores apurados na forma do art. 2°,
isto 6, desconto dos valores devidos a titulo da COFINS na modalidade não-cumulativa.
15 Previsão idêntica existe na Lei n° 10.637, de 2002, em relação A contribuição para o
PIS/Pasep na modalidade não-cumulativa.
16 A utilização dos saldos credores acumulados consoante disposição do art. 16 da Lei
n° 11.116, de 2005, anteriormente transcrito, foi disciplinada na Instrução Normativa
SRF n° 600, de 28/12/2005, que revogou a Instrução Normativa SRF n° 460, de
18/10/2004, já colacionada pelo interessado em sua manifestação de inconformidade,
valendo dizer que também o inciso I do parágrafo 4° do art. 21 desse último ato
normativo (IN SRF n° 460/2004), aplicável A época em que as Dcomp's (fls. 01, 48, 78
e 101) foram protocoladas, faz expressa delimitação quanto A possibilidade de
aproveitamento de créditos originados de custos, despesas e encargos vinculados As
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência, admitindo-a
apenas em relação ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de 2004.
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.606 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001036/2005-67

(...)
23 Em primeiro lugar saliente-se, a partir da leitura atenta da decisão atacada, que a
glosa promovida pela autoridade local na forma acima comentada absolutamente não
decorreu por conta, exclusivamente, dos Códigos CF0Ps apontados nas notas fiscais do
interessado. Os CF0Ps foram mencionados no despacho decisório pela citada autoridade
apenas para segregar os bens e mercadorias adquiridos de compras outras que daqueles
(bens e mercadorias) não cuidem, ou seja, para fazer uma triagem das aquisições que
possam ser consideradas a titulo de bens utilizados como insumos de outras aquisições
diversas. Até mesmo porque não faria o menor sentido em se considerar na apuração
dos créditos a descontar aquisições outras que não se enquadrem na situação de bens
(mercadorias) utilizados como insumos, ou mesmo que refiram a créditos que devam ser
considerados em outras rubricas, tais como armazenagem, fretes, energia elétrica,
serviços, etc.
24 Na verdade, a glosa promovida decorreu, isto sim, de se considerar, na base de
cálculo dos créditos a descontar, para fins de ressarcimento e compensação,
exclusivamente as aquisições efetivadas a partir de 9 de agosto de 2004, o que, como
visto acima, diverge do entendimento do interessado, que considerou as aquisições
realizadas em todo o mês de agosto de 2004. Diante de tal limitação na apuração dos
créditos a descontar — cabível de consideração, na forma aqui já exposta, somente
aqueles decorrentes de aquisições de bens utilizados como insumos, efetuadas a partir
de 09/08/2004 — teve-se reduzido (glosado) o valor de R$ 313.926,51 na base de
cálculo dos créditos a descontar.
(...)
27 Na seqüência, insurge-se o interessado contra o posicionamento da decisão atacada,
que se refere a glosa, também a titulo de bens utilizados como insumos, no valor de R$
35.485,94, para os meses de agosto e setembro de 2004, tendo ali se manifestado o
entendimento de que o citado valor - que conta das notas fiscais es 2589 e 2594,
emitidas, respectivamente, em 23/08/2004 e 27/09/2004 (v. fls. 242/243) - por se
reportar à complementação de contrato de compra junto à Norske Skog Florestal Ltda.,
referente à "correção monetária", tendo, portanto, caráter meramente
monetário/financeiro, não implicaria maior aquisição de insumos. O manifestante, por
sua vez, entende que a correção monetária em questão consiste em "acessório que não
altera nem acrescenta nada ao valor principal, servindo apenas para manutenção da
equivalência deste valor em função da inflação constatada no período", e, portanto, não
haveria alteração que possa ser considerada de natureza financeira. Manifesta ainda o
interessado o entendimento, nesses termos, de que a "complementação de valores pagos
em função da incidência da correção monetária não retira deste pagamento a capacidade
de gerar créditos de PIS/COFINS".
(...)
29 Caso prevalecesse o entendimento do interessado, estar-se-ia admitindo, por via
indireta, que os créditos não aproveitados em citado mês pudessem sofrer a incidência
de correção monetária desde o momento da aquisição dos bens (insumos) respectivos
até o momento de seu efetivo aproveitamento, já que a ocasião em que se da a correção
ou atualização dos valores contratados (periodicidade estabelecida no contrato, podendo
ser anual, semestral, etc) dá-se em momento posterior àquele em que os bens são
adquiridos, e em que os créditos deles decorrentes passam a ser passíveis de
aproveitamento na apuração das contribuições, segundo a sistemática da não-
cumulatividade. Ocorre que a legislação não previu ou autorizou a incidência de
correção monetária na apuração dos créditos a descontar, na forma acima comentada.
Sao inúmeras as decisões na órbita administrativa dando conta de que não se admite a
correção monetária dos créditos a descontar, e, tampouco, incide citada correção quando
tais créditos se pretendem ressarcidos e/ou compensados.
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.606 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001036/2005-67

(...)
35 Como se observa acima, indefere-se de plano a argüição do interessado contra a
desconsideração, na apuração dos créditos a compensar, daqueles que decorrem das
despesas com a taxa de iluminação pública dos municípios onde se encontram situados
os estabelecimentos da empresa, porquanto, de forma evidente, a energia elétrica para a
iluminação pública em questão não foi consumida nos estabelecimentos da pessoa
jurídica, situação somente no qual, desde a redação original do dispositivo legal acima
colacionado, poder-se-ia apurar créditos calculados em relação à energia elétrica.
36 Também as multas por atraso no pagamento das despesas de energia elétrica não
ensejam o aproveitamento dos créditos decorrentes, já que seria até mesmo absurdo que,
em situações idênticas, ao contribuinte que não cumpre com o prazo fatal de pagamento
de suas faturas de energia elétrica fosse possibilitado um aproveitamento de créditos do
PIS/Pasep e da COFINS em montante superior àquele que seria passível de
aproveitamento por outro contribuinte que pagasse em dia suas obrigações com as
distribuidoras do setor.
(...)
38 Por ultimo, o interessado insurge-se contra a glosa promovida pelo despacho
decisório n° 411/2007 (fls. 274/281), na base de cálculo dos créditos a descontar da
COFINS para o Ines de setembro de 2004, no valor de R$ 54.750,29, a titulo de
despesas com despachantes, incluídas pelo contribuinte — de forma indevida, segundo
a unidade local - na apuração dos créditos a descontar no referido mês na rubrica de
despesas de armazenagem de mercadorias e frete nas operações de venda. o interessado,
em contraposição, afirma, em linhas gerais, que "as despesas para pagamento de
despachantes são despesas necessárias e tunbilicalmente ligadas às despesas realizadas
com fretes e armazenagem", não havendo dúvidas de que tais serviços (de despachante)
sej am necessários para a perfeita consecução dos objetivos empresariais de uma pessoa
jurídica, e indispensáveis para a manutenção da fonte produtiva, podendo, portanto, ser
considerados como insumo na fabricação dos produtos industrializados pelo
interessado.
(...)
42 Além disso, ainda da leitura atenta do art. 3°, ix, da Lei n° 10.833/03, anteriormente
colacionado, verifica-se que o aproveitamento de créditos em função das despesas com
armazenagem de mercadoria e frete encontra-se vinculado exclusivamente aos casos de
que tratam os incisos I e II do mesmo dispositivo, ou seja, a armazenagem e o frete que
ensejam o aproveitamento de créditos devem se referir a bens adquiridos para revenda,
ou, ainda, a bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e/ou
fabricação de produtos.
(...)
46 A legislação citada, portanto, não contempla a possibilidade de descontar créditos
decorrentes de serviços de despachante, conforme efetuado pelo interessado. Assim,
devem ser consideradas corretas as glosas efetuadas pela autoridade administrativa
relativa a despesas que não se enquadram no conceito de insumo fixado pela legislação.
Mantém-se, portanto, a glosa promovida e o conseqüente indeferimento da utilização,
via compensação, dos créditos da COFINS, supostamente decorrentes dos gastos com
serviços de despachante.
(...)
III – Do Recurso Voluntário
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.606 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001036/2005-67

A recorrente, contra a decisão de primeiro grau, recupera os mesmos argumentos
expostos na Manifestação de Inconformidade, resultando, ao fim, na seguinte conclusão.
7.1 Ante o exposto e pelo muito que certamente será suprido por Vossa Senhoria
requer-se a anulação da r. decisão recorrida, tendo-se cm vista ausência de motivação e
a necessidade de revisão integral dos procedimentos de compensação tributária, que
deveria ter sido levada a cabo por parte da autoridade.
7.2 O processo deve ser revisto para que haja a devida motivação sobre quais bens e
serviços efetivamente foram excluídos da apuração dos créditos, para que a Recorrente
possa realmente deduzir sua defesa.
7.3 Relativamente às divergências levantadas cm planilhas, destaque-se a necessidade
de que a Recorrente tivesse sido intimada para a devida regularização, decisão que
prestigia os mais elevados princípios do direito tributário e do direito administrativos,
em especial da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência.
7.4 Da mesma forma, todos os valores pagos adicionalmente energia elétrica paga, seja
a consumida, seja a decorrente da demanda contratada, geram direito aos créditos, sendo
essa a única interpretação que garante a plena aplicação do principio da não-
cumulatividade.
7.5 Esse mesmo principio conduz a aceitação do creditamcnto sobre valores pagos a
despachantes, eis que si o atividades necessárias à venda das mercadorias produzidas, dc
maneira que se impõe, com o respeito devido, a revisão da r. decisão recorrida.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
I – Preliminar de Nulidade
Preliminarmente, alega a contribuinte nulidade por falta de motivação. O simples
exame do acórdão de 1o grau, resumido no relatório acima, permite concluir o contrário, pois
todos os itens contenciosos suscitados na manifestação de inconformidade foram
minuciosamente analisados e julgados, e, da mesma forma, o Despacho Decisório, que,
analisando, item a item, o pleito creditório, reconheceu fundamentadamente parte substancial do
direito creditório requerido. Assim, não se vislumbra em nenhuma fase do processo restrição ao
direito de defesa por falta de motivação.
Acrescente-se que a questão dos CFOP fora analisada no Acórdão recorrido de
forma muito clara nos itens 24 a 26 do voto, onde o Relator argumenta que não houve glosa
efetuada com base apenas em CFOP:
24 Na verdade, a glosa promovida decorreu, isto sim, de se considerar, na base de
cálculo dos créditos a descontar, para fins de ressarcimento e compensação,
exclusivamente as aquisições efetivadas a partir de 9 de agosto de 2004, o que, como
visto acima, diverge do entendimento do interessado, que considerou as aquisições
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.606 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001036/2005-67

realizadas em todo o mês de agosto de 2004. Diante de tal limitação na apuração dos
créditos a descontar — cabível de consideração, na forma aqui já exposta, somente
aqueles decorrentes de aquisições de bens utilizados como insumos, efetuadas a partir
de 09/08/2004 — teve-se reduzido (glosado) o valor de R$ 313.926,51 na base de
cálculo dos créditos a descontar.
25 Diante disso, vê-se claramente que a glosa de créditos de PIS/COFINS não decorreu,
ao contrário do alegado, exclusivamente por conta dos CF0Ps utilizados nas notas
fiscais. Para afastar a glosa em questão, não bastaria ao interessado simplesmente alegar
no vazio, afirmando, de modo vago, que seria necessária a discriminação dos CF0Ps que
foram considerados pela decisão recorrida. Ao contrário, deveria o contribuinte carrear
ao processo os documentos (notas) fiscais que comprovassem aquisições de bens
utilizados como insumos, no montante que ele entende que deva ser considerado na
apuração dos créditos a descontar, e desde que se tratem de aquisições a partir de 09
de agosto de 2004, já que a fiscalização demonstrou perfeitamente nos autos ter feito as
interpelações necessárias, por via das intimações consecutivamente lavradas, solicitando
a relação das notas fiscais de entradas relativas As aquisições de insumos (cf intimação
n° 172/2006, fls. 169/172), para chegar ao valor por ela (fiscalização) admitido como
passível de consideração na apuração dos créditos a descontar na rubrica de "bens
utilizados como insumos".
26 Como o interessado assim não procedeu, ou seja, como não foram trazidos ao
processo, juntamente com a impugnação, elementos que comprovassem eventual
equivoco no valor considerado pela fiscalização como passível de desconto, cabível a
manutenção da glosa no valor de R$ 313.926,51, na apuração da base de cálculo de
créditos a descontar, a titulo de bens utilizados como insumos, glosa essa - assim como
todas as demais levadas a efeito pela autoridade local - discriminada nos
demonstrativos/planilhas elaborados às fls. 269/271 pela citada autoridade.
Para concluir, não tendo havido cerceamento de defesa, tendo sido expedidas as
decisões por autoridades competentes com todos os requisitos estabelecidos na legislação de
regência, é de se rejeitar a preliminar de nulidade suscitada, em consonância ao que determina o
PAF, art. 59, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Rejeita-se o pedido de nulidade.

II - Mérito
No mérito, a Recorrente contesta especificamente dois pontos, constantes dos
itens 7.4 e 7.5 de sua conclusão:
7.4 Da mesma forma, todos os valores pagos adicionalmente à energia elétrica paga,
seja a consumida, seja a decorrente da demanda contratada, geram direito aos créditos,
sendo essa a única interpretação que garante a plena aplicação do principio da não-
cumulatividade.
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.606 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001036/2005-67

7.5 Esse mesmo principio conduz a aceitação do creditamcnto sobre valores pagos a
despachantes, eis que si o atividades necessárias à venda das mercadorias produzidas,
de maneira que se impõe, com o respeito devido, a revisão da r. decisão recorrida.

Em relação à energia elétrica destaque-se que o crédito referente a ela própria fora
devidamente reconhecido, apenas os “acessórios cobrados juntamente com as faturas de energia
elétrica”, conforme caracterizou (indevidamente) a recorrente, foram glosados. Tais
“acessórios” são a taxa de iluminação pública e multas por atraso no pagamento das despesas
de energia elétrica.
Não assiste razão à Recorrente em sua irresignação, pois, mesmo considerando a
interpretação vigente para o conceito de insumo, mais liberal que a adotada ao tempo da decisão
recorrida, não é suscetível de geração de crédito a despesa relativa à taxa de iluminação pública,
muito menos multa por atraso no pagamento da fatura, ou qualquer outro “acessório de mesma
espécie”. De fato, o inciso III, do art. 3o da Lei no 10.833/03, não autoriza incluir tais
“acessórios” na base de cálculo dos créditos, mas tão-somente a despesa com a própria energia
consumida no estabelecimento da empresa:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica;
O texto legal não autoriza ao intérprete incluir outras despesas, a título de
acessórios, além da despesa de energia na base de cálculo de créditos. Ademais, o caso da multa
por atraso ensejaria vantagem indevida ao usuário em mora, em relação ao usuário pontual,
premiando e incentivando a inadimplência. E o tributo (taxa ou contribuição de iluminação
pública) por sua própria natureza não pode ser considerado um acessório do preço pago pelo
consumo de energia.
Assim, a taxa de iluminação pública, tributo cobrado pelos munícipios, e a multa,
cobrada pela concessionária em razão da mora do usuário, não pode gerar crédito a favor do
contribuinte.
Quanto às despesas com despachante, a Recorrente alega que são “atividades
necessárias à venda das mercadorias produzidas”. No entanto, o inciso IX, do art. 3o da Lei no
10.833/03, que trata das despesas na venda, autoriza apenas o crédito com armazenagem e frete,
quando ônus do vendedor, não incluindo despesa com despachante:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.606 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001036/2005-67

Outro ponto citado, ao longo do recurso, é a correção monetária, alega a
contribuinte que se trata de complementação de pagamento, “com base em correção monetária
prevista em contrato”. Entretanto, não se confunde a natureza da despesa de correção monetária
(ou de juros ou de multa moratória) com a natureza da despesa com o próprio insumo, restando
aquela despesa fora do conceito de insumo, e, por não haver outro dispositivo legal que a
contemple, deve permanecer fora da base de cálculo da contribuição. Assim, a reversão da glosa
não deve ser provida.
Finalmente, a Recorrente contesta “a suposta limitação ao aproveitamento de
créditos acumulados em períodos anteriores a 9 de agosto de 2004”. Sobre o ponto vale
salientar que a data citada refere-se a publicação da MP 206/04, que dispunha:
Art. 16. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo
vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Disposição mantida na lei de conversão, no art. 17:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, aliquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
A Contribuinte subsume-se à hipótese, nos termos do art. 28, II, da Lei n° 10.865,
de 30/04/2004, podendo manter os créditos segundo a sistemática não-cumulativa do PIS/Pasep e
da COFINS, na forma acima disciplinada, porém, com a observância do parágrafo único do art.
16 da Lei n° 11.116, de 18/05/2005.
Lei n° 10.865/04
Art. 28. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, no mercado interno,
de:(Vide Lei no 11.727, de 2008)(Vigência)
I - papel destinado à impressão de jornais, pelo prazo de 4 (quatro) anos a contar da data
de vigência desta Lei ou até que a produção nacional atenda 80% (oitenta por cento) do
consumo interno, na forma a ser estabelecida em regulamento do Poder Executivo;(Vide
Lei no 11.727, de 2008)(Produção de efeitos)(Vide Lei no 12.649, de 2012)
II - papéis classificados nos códigos 4801.00.10, 4801.00.90, 4802.61.91, 4802.61.99,
4810.19.89 e 4810.22.90, todos da TIPI, destinados à impressão de periódicos pelo
prazo de 4 (quatro) anos a contar da data de vigência desta Lei ou até que a produção
nacional atenda 80% (oitenta por cento) do consumo interno;(Vide Lei no 11.727, de
2008)(Produção de efeitos)(Vide Lei no 12.649, de 2012)

Lei n° 11.116/05
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro
de 2003,e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de
21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.606 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001036/2005-67

I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de
2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação
desta Lei.
Assim, a limitação temporal decorre de expressa disposição legal.
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Declaração de Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
1. Trata-se de pedido de crédito de contribuições não cumulativas referentes ao
mês de agosto de 2004.
2. Dentre seus pedidos elenca a Recorrente o CRÉDITO DECORRENTE DE
CORREÇÃO MONETÁRIA, isto porque, nos termos do bem escrito relatório, tais valores
referem-se à “complementação de valor de contrato de compra junto A. Norske Skog Florestal”,
e “como se sabe, a correção nada mais é do que a atualização monetária de determinado valor
para anulação dos efeitos da desvalorização da moeda”.
3. De outro lado, alega a fiscalização que a correção monetária “tem caráter
meramente financeiro/monetário, não implicando realmente em maior aquisição de insumos”.
Ademais, “a legislação não previu ou autorizou a incidência de correção monetária na
apuração dos créditos a descontar”, o que implicaria injusta correção do valor dos créditos.
4. Pois bem, a Recorrente em seu arrazoado coloca sob o mesmo teto conceitos
que guardam pontos de semelhanças, porém são díspares: correção monetária e complementação
de valor. Correção monetária e complementação de valor visam trazer dívida histórica a valor
presente. Em virtude de nossa constante inflação (disfarçada ou não) o poder de compra expresso
em números hoje, amanhã fatalmente estará defasado, o que importa em desequilíbrio
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.606 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001036/2005-67

econômico dos negócios, o qual se procura evitar ora com a complementação de valor (ou ajuste
monetário) ora com a correção monetária - justamente por este motivo que a Jurisprudência
dispõe que “a correção monetária não é um plus que se acrescenta, mas um minus que se evita”.
4.1. Todavia, a simples complementação, pressupõe alguma aleatoriedade no
pagamento do preço a prazo porém dentro do vencimento, como, por exemplo, pagamento de
commodities com preço fixado em bolsa ou ainda variações cambiais (positivas ou negativas).
Interessante notar que o Egrégio Sodalício excluiu a variação cambial positiva da base de cálculo
das contribuições não porque este ingresso é financeiro, porém, pelo contrário, uma vez que
enquanto variação cambial (ou simples complementação de valor), esta rubrica compõe a receita
de exportação:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA.
OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da
hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação
teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à
norma supralegal máxima efetividade.
II - O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente associado
aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa inafastável do
processo de exportação de bens e serviços, pois todas as transações com residentes no
exterior pressupõem a efetivação de uma operação cambial, consistente na troca de
moedas.
III – O legislador constituinte - ao contemplar na redação do art. 149, § 2o, I, da Lei
Maior as “receitas decorrentes de exportação” - conferiu maior amplitude à desoneração
constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva federal todas as
receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua causa, representando
consequências financeiras do negócio jurídico de compra e venda internacional. A
intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as exportações por completo, a fim
de que as empresas brasileiras não sejam coagidas a exportarem os tributos que, de
outra forma, onerariam as operações de exportação, quer de modo direto, quer indireto.
IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações
cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência
da contribuição ao PIS e da COFINS.
V - Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da
inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita
decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de
produtos. VI - Ausência de afronta aos arts. 149, § 2o, I, e 150, § 6o, da Constituição
Federal. Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos
sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3o, do CPC. (RE
627815/PR)
4.2. Já a correção monetária prescinde de qualquer aleatoriedade ou prazo de
pagamento, contudo, pressupõe mora, atraso no pagamento, ou dano. Com efeito, dispõe o artigo
389 do Código Civil (Capítulo Inadimplemento das Obrigações) que não cumprida a
obrigação responde o devedor por atualização monetária. O artigo 395 reforça que responde o
devedor pelo prejuízo que der causa mais atualização monetária. Ainda, o artigo 808 destaca
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.606 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001036/2005-67

que aquele que enriquecer sem causa a custa de outrem é obrigado a ressarci-lo com a devida
correção monetária.
4.3. Desta forma, ao passo que a mera complementação de valor (como a correção
monetária) tem como causa única e direta a contraprestação (ou venda) de mercadorias ou
serviços – e por isto receita – além da contraprestação a correção exige mora, atraso, dano e, por
tal motivo não é receita; não compõe valor decorrente da venda das mercadorias.
5. Feito o discrimen acima, sem embargo de a Recorrente dispor que o valor da
nota de fls. 242 refere-se à complementação de valor, não há nos autos nada que indique que tal
valor não se trate de simples correção monetária – como aliás descreve a própria nota:
6. Em assim sendo, por tratarmos de pedido de crédito em que o ônus probatório é
do contribuinte, de rigor a glosa.
7. Pelo exposto, acompanho o relator pelas conclusões para negar o crédito
decorrente de correção monetária por insuficiência probatória.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital